Tribunal: TJPA
Processo: 0805831-43.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805831-43.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão ID. 5372456, referente a análise da alegação sobre o recebimento do material ser feito apenas pelos servidores José Renato Souza Maia e Francisca dos Santos Figueiredo, defendendo que o material não foi entregue e não cabendo ao município pagá-lo, sustentando haver omissão na aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que orienta a jurisprudência do STF

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA – EPP, contra Acórdão (ID. 5372456) proferido pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu em parte a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Proroupas Confecções LTDA – EPP, alegando o autor que saiu vencedor do processo licitatório nº 1418558/2014, para fornecimento de rouparia hospitalar para atender os hospitais HPSM Mário Pinotti, HPSM Humberto Maradei Pereira, Hospital Geral de Mosqueiro e Unidade de Pronto Atendimento – UPA DAICO, ocasionando a assinatura do contrato nº 252/2015 e nota de emprenho nº 019459/2015, afirmando que o contratante se comprometeu a pagar pelo material licitado em até 30 dias subsequentes a sua entrega.

Relatou a autora, que entregou o material documentado na nota fiscal nº 000.001.236 emitida no dia 04/02/2016, para o servidor público Luiz Fernando M. Alves em 12/02/2016, que no ato da entrega estava representada pela empresa BRASPRESS Transportes Urgentes Ltda., que desde a data 16/03/2016, a requerente pleiteou o pagamento dos valores dos materiais, sem obter êxito, requerendo o recebimento do pagamento no valor de R$ 96.237,63 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

O Município de Belém opôs Embargos à Execução. (ID. 3980940)

Em sentença, houve a rejeição da impugnação oposta pelo Município de Belém, sendo homologado os cálculos no valor de R$ 96.237,63 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) em favor da Exequente. (ID. 3980949)

Inconformado, o Município de Belém interpôs Apelação Cível alegando: inexistência de prova da entrega das mercadorias; excessivo valor cobrado; impossibilidade de expedição de precatório ante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação. Pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões a Apelação (ID. 3980963)

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito, houve o conhecimento em parte do recurso, sendo negado provimento. (ID. 5372456)

Contra este Acórdão, o Munícipio de Belém opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere a análise da alegação do requerente sobre o recebimento do material ser feito apenas pelos servidores José Renato Souza Maia e Francisca dos Santos Figueiredo, defendendo que o material não foi entregue e não cabendo ao município pagá-lo, sustentando haver omissão na aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que orienta a jurisprudência do STF, afastando-se os parâmetros dispostos na inicial. Requerendo o provimento dos presentes aclaratórios.

Conforme certidão ID. 5704407), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentados contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que se refere a alegação de que o recebimento da mercadoria poderia ser realizado apenas pelos servidores José Renato Souza Maia e Francisca dos Santos Figueiredo, afirmando que não houve a conclusão do cumprimento da obrigação, por este motivo não caberia ao município fazer o pagamento, alegando por fim que deve ser aplicado no caso os parâmetros de correção monetária segundo orienta o STF.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 5372456.

Verifica-se que não há qualquer tipo de prova documental que demonstre a vedação do servidor Luiz Fernando M. Alves, para receber as mercadorias, não tendo o embargante questionado qualquer outro ponto do contrato referente as entregas, o que leva a crer que houve o cumprimento das demais clausuras do contrato, bem como houve a comunicação entre a empresa o ente público no prazo previsto no item 5.1 do edital de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, tempo em que os servidores possuíam ciência de que o produto seria entregue, conforme claramente tratou o Acórdão:

“O apelante se limita a questionar a existência de autorização do servidor que assinou o recebimento das mercadorias, no caso, o senhor, LUIZ FERNANDO M. ALVES, mesmo constando carimbo do órgão público destinatário/recebedor, estampados na nota fiscal com a data de 17/02/2016. Contudo, em momento alguma aduz que foi desrespeitado o previsto na clausula quinta, item, 5.1, alínea C que dispõe que a “A licitante vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega ao órgão, no horário de expediente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.”

Disso se concluiu que tendo a apelada informada a data e horário da entrega, nos termos da cláusula quinta, o apelante teria tempo suficiente para acionar os servidores indicados como responsáveis pelo recebimento das mercadorias.”

Outrossim, não prospera a alegação de que a embargada não teria entregado os materiais, pois conforme se observa nos autos a empresa conseguiu juntar nota de empenho nº 019459/2015 datada de 17/12/2015 no valor de R$ 89.741,50 (ID. 3980936 - Pág. 39), duplicata datada de 04/02/2016 (ID. 3980937 - Pág. 1), recibo de envio dos produtos e de recebimento (ID. 3980937 -Pág. 2 e 3), protestos dos valores devidos (Id n.º 3980937 - Pág. 4), tendo demonstrado fato constitutivo de seu direito, enquanto que o recorrente não demonstrou fato impeditivo do direito da autora/recorrida, de acordo com o que orienta o art. 373 do CPC.

Desse modo se manifestou o julgado:

“Além disso, analisando os autos verifico a presença de nota de empenho do valor total do contrato, qual seja, R$89.741,50 (oitenta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), duplicata (ID n.º 3980937 - Pág. 1), Recibo de envio do produto (ID n.º 3980937 - Pág. 2), Comprovante de Recebimento (ID n.º 3980937 -Pág. 3), Protesto dos valores devidos (Id n.º 3980937 - Pág. 4), recibo de recebimento de produtos pela Transportadora (ID n.º 3980944 - Pág. 2).

Diante disso, entendo que o autor/apelado atendeu ao disposto no art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório acerca do fato constitutivo de seu direito.”

Ademais, no que se refere a aplicação de juros e correção monetária, a sentença proferida em primeiro grau (ID. 3980949) determinou que o ofício requisitório deve ser emitido após o trânsito em julgado, seguindo a orientação do que determina a lei e a jurisprudência pátria, de acordo com trecho da decisão:

“Quando da expedição do Ofício Requisitório, deverá tal valor sofrer atualização monetária (juros de mora e correção) na data do efetivo pagamento (art. 5°, §7°, da Res. n° 29/2016-TJPA – ARE 638.195/RS-STF e RE 579.431/RS-STF), devendo tal incidência se dar retroativamente de acordo com os seguintes parâmetros: correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 – Recurso Repetitivo).”

Neste sentido, o Acórdão embargado manteve expressamente os termos desta decisão, não configurando qualquer omissão no julgado, conforme se pode observar:

“Por fim, pontuo que a sentença fez observação expressa de que somente após o trânsito em julgado, o feito será encaminhado para expedição de ofício requisitório, em cumprimento ao artigo 100 da Carta Magna, não merecendo, a decisão, qualquer reforma.”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada e fundamentada expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/08/2022